Tribunal: TJBA
Processo: 8069908-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8069908-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARMELITO LIMA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PERCENTUAL DE 125%. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na omissão quanto ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125% a policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de Capitão PM, cujos proventos foram calculados com base na remuneração integral da patente, mas com percepção da gratificação em percentual inferior ao recebido indistintamente pelos oficiais da ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se policial militar transferido para a reserva remunerada, no posto de Capitão PM, faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, à luz do caráter geral da vantagem e da regra da paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 7.990/2001, em seu art. 110-B, prevê que a GCET pode ser concedida até o limite máximo de 125%, cabendo ao Conselho de Políticas de Recursos Humanos – COPE fixar os respectivos percentuais.

4. A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o caráter genérico da GCET, por ser paga de forma indistinta aos servidores da ativa.

5. A natureza geral e impessoal da gratificação impõe sua extensão aos servidores inativos, por força da regra da paridade assegurada no art. 121 da Lei nº 7.990/2001.

6. O impetrante comprova, por prova pré-constituída, que os oficiais da ativa percebem a GCET no percentual de 125%, inexistindo impugnação específica da autoridade coatora quanto a esse ponto.

7. Demonstrado o direito líquido e certo, impõe-se o realinhamento dos proventos do impetrante, com a majoração da GCET para 125% sobre o soldo de Capitão PM, bem como o pagamento das diferenças desde a impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8069908-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante,
CARMELITO LIMA DA CONCEIÇÃO
, e, como impetrado,
ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRA
ÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)